Tribunal: TJDFT
Processo: 0720011-86.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. ART. 19 DA LCP RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DAS TURMAS RECURSAIS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO DA CONDUTA. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. “Não há inconstitucionalidade na Lei de Contravenções Penais, recepcionada pela Constituição Federal e tratada pela legislação atual como delito de pequeno potencial ofensivo, isto se aplicando inclusive ao delito do art. 19 da Lei de Contravenções Penais”. (AgRg no HC n. 331.694/SC, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 15/12/2015)
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido” (AgRg no HC 592.293/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).
3. O porte de faca, fora de casa, para defesa pessoal configura a conduta tipificada no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, “cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas”. Precedentes. Turmas Recursais: Acórdão 1608289, 00000745120208070012, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022; Acórdão 1607419, 07188334920208070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022; Acórdão 1420300, 07222818820208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/5/2022. STJ: AgRg no REsp n. 1.863.918/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021.
4. O reconhecimento de repercussão geral, sem determinação de suspensão dos processos que tratam sobre a tipicidade do porte de arma branca (ARE 901623 - Tema 857), não impede a adoção do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais do Juizados Especiais do Distrito Federal.
5. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO)
6. Os depoimentos em Juízo de dois policiais que efetuaram a abordagem, aliados à foto da faca (ID 50912685 - Pág. 3) e às circunstâncias da apreensão relatada no Termo Circunstanciado, constituem provas suficientes quanto às elementares da infração penal, revelando o dolo do réu em portar faca fora de casa para defesa pessoal.
7. A versão do réu no interrogatório judicial, além de isolada nos autos, é contraditória com as circunstâncias da abordagem, pois o flagrante ocorreu por volta das 21h44min na plataforma da rodoviária do plano piloto, não tendo sido encontrado com o réu nenhum outro objeto que justificasse o porte da faca. O relato dos policiais e o termo circunstanciado não apontam os supostos cabos de cobre e frutas que o réu alega que estava transportando, contradições estas que fragilizam a tese de que a faca era destinada ao trabalho no comércio de frutas e cobre. Nessas circunstâncias, prevalece a afirmação coesa e harmônica dos policiais tanto no termo circunstanciado como em Juízo de que no momento da abordagem o réu informou que portava a faca para defesa pessoal.
8. Dessa forma, deve ser mantida a sentença que condenou o réu nos termos do art. 19 da Lei de Contravenções Penais, fixando a pena definitiva em 21 dias de prisão simples, em regime semiaberto.
9. Recurso conhecido e desprovido.